Tribunal: TJDFT
Processo: 0708881-71.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. BAGAGEM DE MÃO. ESQUECIMENTO DE PERTENCES PESSOAIS NO ÔNIBUS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do Juizado Especial Cível do Guará que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a transportadora ré/recorrida ao ressarcimento de R$ 3.834,05, referente a perda de pertences pessoais (mochila) deixados no ônibus após viagem entre Brasília e São José do Rio Preto, no dia 11/05/2024. Em suas alegações recursais, a parte autora/recorrente sustenta que é a responsabilidade da transportadora não se limita ao transporte dos passageiros, mas também aos seus pertences pessoais. Pleiteia a inversão do ônus da prova, pois a transportadora detém condições de verificar a existência de bens pessoais deixados nos seus veículos e que a transportadora tem o dever de guarda dos objetos durante o trajeto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante a concessão da Gratuidade de Justiça (ID 70215202). Contrarrazões apresentadas (ID 70215206).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil da transportadora de passageiros.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Prevê o art. 14 do CDC que " O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
6. O juiz sentenciante entendeu que o dano sofrido pela autora/recorrente decorreu de sua culpa exclusiva, pois a transportadora não tinha o dever de guarda dos pertences pessoais da passageira, recaindo sobre ela o cuidado com seus objetos pessoais, além de que não firmado contrato de depósito com a transportadora.
7. Quanto ao transporte de pessoas, é certo que o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, nos termos do art. 734, CC. Todavia, a situação apresentada foge da regra geral, pois os pertences pessoais da passageira não foram entregues ao transportador. Conforme narrativa inicial, a própria passageira acondicionou sua mochila na parte superior do assento e se esqueceu de retirá-la ao descer do ônibus. Ao perceber o esquecimento, acionou o SAC da transportadora, setor de achados e perdidos, mas nada foi encontrado.
8. Portanto, no caso concreto, trata-se de bagagem de mão, cuja responsabilidade é do próprio passageiro. Situação que se difere quando a bagagem é identificada, acondicionada e transportada no bagageiro do ônibus/veículo, ou seja, quando a bagagem é despachada e extraviada pelo transportador.
9. Assim, escorreita a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da vítima e julgou improcedente o pedido de indenização material.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.